Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-95.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. 1. RECURSO DA AUTORA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. 2. SEGURADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. 3. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. 1. RECURSO DA AUTORA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. 2. SEGURADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. 3. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER EXERCIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO POR ESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA.
1. Apelo da segurada. Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais da segurada. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Não subsunção do fato ao tema 416/STJ. Benefício indevido.
2. Segurada isenta do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo (Tema 1.044/STJ). Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência da parte segurada, cuja pretensão poderá ser exercida pela autarquia federal nos próprios autos, em face do Estado-membro, em observância do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com observações: 1. de que a segurada está isenta do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91; 2. da possibilidade de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observações.